Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602426-14.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão julgador: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-13

Inteiro teor:
14/12/2022
Número: 0602426-14.2022.6.16.0000
Classe: PRESTAçãO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 12/09/2022
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - ELEIÇÕES 2022 - JANDERSON FLAVIO
MANTOVANI - SOLIDARIEDADE
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
JANDERSON FLAVIO MANTOVANI (REQUERENTE)
VICTOR CIRYLLO ROZATTI (ADVOGADO)
ALINE RIBEIRO PEREIRA (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI registrado(a)
civilmente como HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI
(ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
ELEICAO 2022 JANDERSON FLAVIO MANTOVANI
DEPUTADO ESTADUAL (INTERESSADO)
VICTOR CIRYLLO ROZATTI (ADVOGADO)
ALINE RIBEIRO PEREIRA (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI registrado(a)
civilmente como HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI
(ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43489356
14/12/2022
16:26
Acórdão
Acórdão

Num. 43489356 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 14/12/2022 16:26:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121416264149300000042453627
Número do documento: 22121416264149300000042453627
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 14/12/2022 17:07:45
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 61.670

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602426-14.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
INTERESSADO: ELEICAO 2022 JANDERSON FLAVIO MANTOVANI DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: VICTOR CIRYLLO ROZATTI - OAB/PR108679
ADVOGADO: ALINE RIBEIRO PEREIRA - OAB/PR93129
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822-A
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
REQUERENTE: JANDERSON FLAVIO MANTOVANI
ADVOGADO: VICTOR CIRYLLO ROZATTI - OAB/PR108679
ADVOGADO: ALINE RIBEIRO PEREIRA - OAB/PR93129
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822-A
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. RETIFICAÇÃO APÓS A
EMISSÃO DO PARECER CONCLUSIVO. INVALIDADE. EXCLUSÃO DOS DADOS RETIFICADOS
DA BASE DA JUSTIÇA ELEITORAL. CONHECIMENTO APENAS DE DOCUMENTOS PARA FINS
DE AFASTAR DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE VALORES. SOBRA DE RECURSOS DO
FEFC. DEVOLUÇÃO. DIVERGÊNCIAS ENTRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL E A FINAL.
IRREGULARIDADES QUE NÃO MACULARAM A CONFIABILIDADE E A TRANSPARÊNCIA DAS
CONTAS. APROVAÇÃO COM RESSALVAS COM DETERMINAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE
SOBRA DE CAMPANHA AO TESOURO NACIONAL.
1.
Consoante
a
atual
e
iterativa
jurisprudência deste Regional, não se
admite a retificação das contas após a
emissão do parecer conclusivo, excetuada
apenas a hipótese de haver diligência
aberta, ou seja, quando há identificação de
irregularidade nova no parecer conclusivo.
Precedentes.
2. A diferença entre o saldo de créditos
contratados
para
serviços
de
impulsionamento de conteúdo e aqueles
efetivamente utilizados, quando proveniente
do FEFC, deve ser transferido ao Tesouro

Num. 43489356 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 14/12/2022 16:26:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121416264149300000042453627
Número do documento: 22121416264149300000042453627
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 14/12/2022 17:07:45
Nacional.
3. A prestação de contas parcial visa dar
maior
publicidade
e
transparência
às
movimentações financeiras ocorridas no
curso da campanha eleitoral, a fim de
facilitar
a
fiscalização
dos
órgãos
competentes e dos próprios cidadãos.
4.
Uma vez que as irregularidades constatadas não macularam a
confiabilidade e a transparência das contas
e ausentes indícios de má-fé do prestador,
admite-se a superação mediante a aposição
de ressalvas, face aos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade.
5. Contas aprovadas, com ressalvas, com
determinação de devolução de sobra de
campanha ao Tesouro Nacional.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.
Curitiba, 13/12/2022
RELATOR(A) THIAGO PAIVA DOS SANTOS

RELATÓRIO
Trata-se da prestação de contas de JANDERSON FLAVIO MANTOVANI, relativa às Eleições
2022.
As contas parciais foram apresentadas em 12/09/2022 (id. 43108227), as finais em 31/10/2022
(id. 43261366) e as retificadoras em 29/11/2022 (id. 43455518), com o extrato apontando como
receitas totais R$ 190.000,00, todas de natureza financeira, e como despesas totais contratadas
R$ 189.979,10, com o registro de R$ 20,90 de sobras financeiras.
Publicado em 02/11/2022 o edital previsto no artigo 56, caput, da resolução TSE nº 23.607/2019
(id. 43310282 e 43310283), não houve impugnação no prazo legal (id. 43380880).
Submetidas as contas à análise técnica, foram constatadas inconsistências e, em decorrência, foi
emitido Parecer de Diligências (id. 43449208).
Intimado, o requerente peticionou (id. 43455313) e apresentou retificação às contas (id.
43455518).

Num. 43489356 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 14/12/2022 16:26:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121416264149300000042453627
Número do documento: 22121416264149300000042453627
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 14/12/2022 17:07:45
A unidade técnica emitiu, com base nas informações disponíveis, Parecer Técnico Conclusivo (id.
43461320) pela aprovação com ressalvas, apontando como inconsistências remanescentes: a)
divergência nas informações de pagamento ao GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA, com a
indicação de que o valor de R$ 1.190,80 não foi utilizado durante a campanha e não foi recolhido
ao Tesouro Nacional (item 6.1.1); b) gastos eleitorais realizados em data anterior à data inicial de
entrega da prestação de contas parcial, mas não informados à época (item 9.1).
Intimado quanto ao parecer conclusivo (ids. 43461380 e 43461384) e embora não houvesse
qualquer diligência em aberto, o requerente apresentou nova retificação às contas (id.
43473016 e seguintes).
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela aprovação com ressalvas (id. 43473888).
É o relatório.

VOTO
Preliminarmente
Como relatado, o requerente apresentou retificação às contas finais após a emissão do parecer
conclusivo, sem que houvesse qualquer diligência em aberto e sem sequer justificar a retificação
promovida a destempo.
Quanto à matéria, dispõe o artigo 71 da resolução TSE nº 23.607/2019:
Art. 71. A retificação da prestação de contas somente é permitida, sob pena de ser considerada
inválida:
I - na hipótese de cumprimento de diligência que implicar a alteração das peças inicialmente
apresentadas;
II - voluntariamente, na ocorrência de erro material detectado antes do pronunciamento técnico.
Considerando que não havia qualquer diligência em aberto para cumprimento e que a retificação
voluntária foi protocolada após o pronunciamento técnico, reputo-a inválida e determino "a
exclusão das informações retificadas na base de dados da Justiça Eleitoral", na forma do § 3º do
artigo 71 da resolução TSE nº 23.607/2019, prestando os seguintes esclarecimentos adicionais.
Primeiro, os prazos para cumprimento de diligências são preclusivos, como estabelecido no § 1º
do artigo 69 da resolução TSE nº 23.607/2019:
Art. 69. Havendo indício de irregularidade na prestação de contas, a Justiça Eleitoral pode
requisitar diretamente ou por delegação informações adicionais, bem como determinar
diligências específicas para a complementação dos dados ou para o saneamento das falhas,
com a perfeita identificação dos documentos ou elementos que devem ser apresentados (Lei nº
9.504/1997, art. 30, § 4º).
§ 1º As diligências devem ser cumpridas pelas candidatas ou pelos candidatos e partidos

Num. 43489356 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 14/12/2022 16:26:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121416264149300000042453627
Número do documento: 22121416264149300000042453627
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 14/12/2022 17:07:45
políticos no prazo de 3 (três) dias contados da intimação, sob pena de preclusão.
Esse prazo é aplicável indistintamente a todos os candidatos e partidos que disputaram as
eleições, independentemente da magnitude das suas contas. Elastecê-lo sem a apresentação de
justa causa acaba por tratar de forma desigual os candidatos, concedendo privilégios processuais
a uns em detrimento de outros, que precisam manter suas equipes contábeis e jurídicas
mobilizadas após as eleições para apresentar as contas e cumprir eventuais diligências
tempestivamente.
Segundo, porque a parte não esclareceu os motivos pelos quais não atendeu ao prazo de
diligências.
Com efeito, não há nenhuma novidade nas diligências que foram formuladas pela unidade
técnica, todas relativas a inconsistências claramente identificadas e que decorrem da
inobservância de regras especificadas na resolução TSE nº 23.607/2019.
Portanto, competia ao prestador, nos trinta dias de prazo de que dispunha para prestar contas,
contados da data das eleições (artigo 49 da resolução), reunir toda a documentação prevista na
normativa.
Não o fazendo, foi intimado para cumprir diligências - as quais possuem prazo de três dias. De
consequência, não se trata de prazo exíguo para o cumprimento das diligências, pois a
determinação era para apresentar documentos que já deveriam ter sido apresentados
originariamente com as contas finais.
Assim, o que se tem nos autos é prestador que, no dilatado prazo de trinta dias, não adotou as
medidas necessárias para juntar a documentação necessária e agora busca apresentá-la
extemporaneamente, o que se mostra, na minha ótica, inadmissível, até mesmo em respeito aos
estritos prazos para julgamento das contas dos candidatos eleitos, incluídos os suplentes diretos,
estabelecido pelo artigo 78 da resolução.
De se notar que o retardo na apresentação de documentação obrigatória revela desprestígio da
parte para com a prestação de contas eleitorais, bem como com o trabalho da equipe técnica
deste Regional, com a Procuradoria Regional Eleitoral e também com este relator, de modo que,
se acolhida a peça apresentada de forma serôdia, todos teriam que se manifestar novamente nos
autos para atender à falta de diligência da parte em cumprir, tempestivamente, com suas
obrigações processuais.
Anoto que, com isso, referidas informações retificadas não serão consideradas para fins de
análise das contas e que, com sua exclusão da base de dados, deixarão de ser divulgadas por
meio da plataforma "Divulgacandcontas", do TSE, mas não haverá o desentranhamento das
peças inseridas pelo SPCE no PJE, face ao entendimento atual e iterativo desta Corte de que
podem, eventualmente, ser admitidas especificamente para o fim de afastar eventual
determinação de recolhimento de valores.
Mérito
No caso sub judice, tem-se que a unidade técnica identificou inconsistências, as quais se passa a

Num. 43489356 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 14/12/2022 16:26:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121416264149300000042453627
Número do documento: 22121416264149300000042453627
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 14/12/2022 17:07:45
analisar de forma individualizada.
a) divergência nas informações de pagamento ao GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA, com
a indicação de que o valor de R$ 1.190,80 não foi utilizado durante a campanha e não foi
recolhido ao Tesouro Nacional (item 6.1.1);
A inconsistência foi assim descrita no parecer conclusivo:
In casu, verificou-se que o candidato efetuou pagamentos ao Google que totalizam R$ 3.500,00,
pagos com recursos do FEFC. Todavia, foi detectada sobra financeira no valor de R$ 1.190,80.
Por sua vez, manifestando-se acerca do parecer de diligências, o prestador argumentou que
"após o uso dos créditos, foram emitidas as notas fiscais correspondentes pelo FACEBOOK e
pelo GOOGLE. 15. Todavia, conforme identificado pelo Relatório De Diligências, este montante é
inferior ao pagamento prévio de crédito para impulsionamentos, o qual, por mais que tenha sido
efetivamente gasto perante o Facebook e o Google (consoante demonstrativo juntado por meio
da apresentação da prestação de contas retificadora), ainda não gerou a correspondente nota
fiscal" (id. 43455313).
Juntou
uma
nota fiscal emitida pelo Google, referente ao
impulsionamento
contratado, no
valor de R$ 2.117,98 (id. 43455315).
Subtraindo-se a quantia paga por boleto do valor da nota fiscal colacionada aos autos, vê-se um
saldo positivo de R$ 1.190,80. Em decorrência, tem-se que o candidato não utilizou a totalidade
dos serviços de impulsionamento que foram inicialmente pagos.
Nessa senda, as alegações do prestador e os documentos acostados aos autos não afastam a
ausência de informação acerca da destinação da sobra de R$ 1.190,80, não comprovada com
relação ao Google, uma vez que o documento fiscal apresentado é no importe de R$ 2.117,98,
frente aos R$ 3.500,00 pagos mediante boleto ao referido fornecedor.
A natureza de gasto eleitoral das despesas com impulsionamento e priorização de conteúdo está
estabelecida no art. 35, XII e § 1º, da resolução TSE nº 23.607/19, sendo que o § 2º dispõe
acerca do destino que deve ser dado a eventuais créditos contratados e não utilizados durante a
campanha.
Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta Resolução (Lei nº
9.504/1997, art. 26):
(...)

Num. 43489356 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 14/12/2022 16:26:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121416264149300000042453627
Número do documento: 22121416264149300000042453627
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 14/12/2022 17:07:45
XII - custos com a criação e a inclusão de páginas na internet e com o impulsionamento de
conteúdos contratados diretamente de provedor da aplicação de internet com sede e foro no
país;
§ 1º Inclui-se entre as formas de impulsionamento de conteúdo, de que trata o inciso XII deste
artigo, a priorização paga de conteúdos resultantes de aplicações de busca na internet.
§ 2º Os gastos de impulsionamento a que se refere o inciso XII deste artigo são aqueles
efetivamente prestados, devendo eventuais créditos contratados e não utilizados até o
final da campanha serem transferidos como sobras de campanha:
I - ao Tesouro Nacional, na hipótese de pagamento com recursos do FEFC; e
II - ao partido político, via conta Fundo Partidário ou Outros Recursos, a depender da
origem dos recursos.
[não destacado no original]
Assim, a quantia não utilizada configura sobra de recursos do FEFC, pelo que deve
o prestador transferi-la ao Tesouro Nacional, conforme determina o art. 35, § 2º, I, da resolução
TSE nº 23.607/19.
b) gastos eleitorais realizados em data anterior à data inicial de entrega da prestação de
contas parcial, mas não informados à época (item 9.1)
A inconsistência foi assim descrita no parecer conclusivo:
Instado a manifestar-se sobre esse apontamento por ocasião do relatório de diligências, o
prestador alegou que “alguns comprovantes de gastos demoraram para chegar até o controle
central da campanha, o que ocasionou a ausência da notícia de tais operações na prestação de
contas parcial" (id. 43455313).
Argumentou, também, que por tal razão as informações foram corrigidas na prestação de contas
final, "de maneira documentada e comprovada perante a Justiça Eleitoral, com o objetivo de
propiciar a fiscalização e a transparência das movimentações financeiras realizadas. Essa
conduta enfatiza a honestidade e transparência das contas eleitorais do Peticionário" (id.
43455313).
Quanto à matéria, dispõe a resolução TSE nº 23.607/2019:
Art. 47. Os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos são obrigadas(os), durante as
campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à Justiça Eleitoral, para divulgação em página

Num. 43489356 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 14/12/2022 16:26:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121416264149300000042453627
Número do documento: 22121416264149300000042453627
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 14/12/2022 17:07:45
criada na internet para esse fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º):
I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento de sua campanha
eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas contadas do recebimento;
II - relatório parcial discriminando as transferências do Fundo Partidário e do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC), os recursos financeiros e os estimáveis em dinheiro
recebidos, bem como os gastos realizados.
(...)
§ 4º A prestação de contas parcial de campanha deve ser encaminhada por meio do SPCE, pela
internet, entre os dias 9 a 13 de setembro do ano eleitoral, dela constando o registro da
movimentação financeira e/ou estimável em dinheiro ocorrida desde o início da campanha até o
dia 8 de setembro do mesmo ano.
(...)
§ 6º A não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua entrega de forma
que não corresponda à efetiva movimentação de recursos caracteriza infração grave, salvo
justificativa acolhida pela justiça eleitoral, a ser apurada na oportunidade do julgamento da
prestação de contas final.
Tal comando normativo busca dar maior publicidade e transparência às movimentações
financeiras ocorridas no curso da campanha eleitoral, a fim de facilitar a fiscalização dos órgãos
competentes e dos próprios cidadãos.
A fim de manter a segurança jurídica, até o pleito de 2018, o Tribunal Superior Eleitoral
reproduziu o entendimento de que a entrega da prestação de contas parcial de modo a não
corresponder à real movimentação financeira do candidato até aquele momento poderia ser
relevada, caso os valores fossem devidamente declarados na prestação de contas final.
Todavia, desde 2018 a mesma Corte Superior tem expressado preocupação com esse
entendimento, mormente diante do prejuízo à transparência que acarreta ao eleitor, principal
destinatário dessas informações, e sinalizou pela alteração prospectiva de sua jurisprudência no
sentido de que "o descumprimento dos comandos normativos quanto às informações sobre as
receitas e despesas durante a campanha (relatórios financeiros e prestação parcial) não será
justificado pelo simples argumento de que tais dados foram contemplados na prestação de
contas final, mas serão ponderadas as circunstâncias outras a justificar ou não a aprovação com
ressalvas das contas, sob pena de tornar inócuas tais exigências legais" (TSE, AgR no AI nº
060155246/SC, rel. Min. Sergio Silveira Banhos, DJE 15/04/2020, não destacado no original).
Essa guinada fica mais evidente a partir de julgados posteriores, ainda com relação ao pleito de
2018, nos quais o Tribunal Superior estabeleceu que "com relação às eleições antes de 2020, o
atraso na apresentação dos relatórios financeiros ou a omissão de despesas na prestação de
contas parcial não ensejam a desaprovação das contas, tendo em vista que as informações
podem ser declaradas na prestação de contas final" (TSE, PC nº 060121441/DF, rel. Min. Sergio
Silveira Banhos, DJE 28/10/2022, não destacado no original).
Recentemente, em decisão monocrática proferida no REspEl nº 060071541, que trata justamente
da prestação de contas de candidato nas eleições 2020, ficou consignado que:
(...)

Num. 43489356 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 14/12/2022 16:26:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121416264149300000042453627
Número do documento: 22121416264149300000042453627
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 14/12/2022 17:07:45
Assim, de acordo com a jurisprudência desta Corte, o atraso, por si só, na entrega dos relatórios
financeiros, não conduziria necessariamente à desaprovação das contas.
Todavia, o entendimento deste Tribunal acerca da omissão de valores na prestação de contas
parcial, é de que, apenas para as prestações de contas relativas às eleições anteriores a 2020,
tal irregularidade não deve ser considerada como apta a prejudicar a transparência e a
confiabilidade das contas.
(...)
Assim, na espécie, tendo em vista se tratar de prestação de contas relativas ao pleito de 2020,
na linha da jurisprudência desta Corte, a irregularidade atinente à omissão de informações
em prestações de contas parciais deve ser considerada grave e suficiente para ensejar,
por si só, a desaprovação das contas.
Desse modo, entendo que a irregularidade deve ser mantida.
(...) [TSE, REspEl nº 060071541/GO, rel. Min. Sergio Silveira Banhos, dec. monocr., DJE
15/06/2022, não destacado no original]
Diante da clara orientação daquela Corte Superior, a partir dos julgamentos das prestações de
contas do pleito de 2020, esta Corte Regional tem entendido que "a apresentação intempestiva
dos relatórios financeiros de campanha, a entrega das contas parciais com inconsistências, a
emissão de recibos eleitorais após a prestação de contas final e as divergências nos valores das
doações estimadas feitas pelo partido político e os declarados pelos beneficiários, podem
ocasionar prejuízos à correta fiscalização e confiabilidade da prestação, bem como constituir
óbice ao acompanhamento da movimentação financeira pelos eleitores" (TRE-PR, REl nº
060039896, rel. Rodrigo Otavio Rodrigues Gomes do Amaral, DJE 19/09/2022, não destacado no
original).
Portanto, concatenando-se os atuais entendimentos acerca da matéria, configurada a
irregularidade em razão de divergências não justificadas entre as contas parcial e final, seu
impacto deve ser analisado casuisticamente, podendo conduzir à desaprovação das contas
quando verificada a gravidade em razão da extensão da falha, pelo valor absoluto envolvido ou
pelo impacto percentual nas contas, não bastando para supri-la o lançamento dos dados na
prestação de contas final, mormente porque apresentados apenas após o pleito.
No caso concreto, com base nos valores apurados, evidencia-se
que as
falhas
envolvidas atingem R$ 20.189,64 (soma dos valores indicados no quadro), que correspondem a
10,6% do total de despesas contratadas e, não havendo indícios de má-fé do prestador, torna-se
passível de superação com base nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sendo
suficiente a aposição de ressalva no ponto.
CONCLUSÃO
Ante ao exposto, na linha dos pareceres técnico e ministerial, JULGO APROVADAS COM
RESSALVAS as contas de JANDERSON FLAVIO MANTOVANI, relativas às eleições 2022, e
determino a devolução de R$ 1.190,80 ao Tesouro Nacional, a título de sobra de campanha
(recursos do FEFC), conforme determina o art. 35, § 2º, I, da resolução TSE nº 23.607/19.

Num. 43489356 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 14/12/2022 16:26:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121416264149300000042453627
Número do documento: 22121416264149300000042453627
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 14/12/2022 17:07:45
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0602426-14.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ
- RELATOR: DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - INTERESSADO: ELEICAO 2022 JANDERSON
FLAVIO MANTOVANI DEPUTADO ESTADUAL - Advogados do INTERESSADO: VICTOR
CIRYLLO ROZATTI - PR108679, ALINE RIBEIRO PEREIRA - PR93129, HALLEXANDREY MARX
BINCOVSKI - PR75822-A, LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A - REQUERENTE: JANDERSON
FLAVIO MANTOVANI - Advogados do REQUERENTE: VICTOR CIRYLLO ROZATTI - PR108679,
ALINE RIBEIRO PEREIRA - PR93129, HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - PR75822-A,
LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak, Rodrigo
Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal Claudia Cristina
Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Monica
Dorotea Bora.
SESSÃO DE 13.12.2022.